Tribunal: TJSP
Processo: 1520107-15.2025.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. ROUBO SIMPLES (ARTIGO 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Condenação por roubo a uma farmácia, oportunidade em que o roubador simulou estar armado e exigiu a entrega do dinheiro que estava no caixa. Prisão em flagrante, momentos depois, em posse do dinheiro subtraído. Recurso defensivo buscando

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. ROUBO SIMPLES (ARTIGO 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Condenação por roubo a uma farmácia, oportunidade em que o roubador simulou estar armado e exigiu a entrega do dinheiro que estava no caixa. Prisão em flagrante, momentos depois, em posse do dinheiro subtraído. Recurso defensivo buscando a absolvição sob a alegação de insuficiência probatória, com pleitos subsidiários de abrandamento das penas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prova produzida é suficiente a sustentar a condenação; e (ii) verificar se adequadas as penas impostas.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Descabimento da irresignação. Relatos da vítima que devem ser consideradas com primazia em crimes de tal natureza. Precedente. Condenação mantida.
4. Penas fixadas observado o regramento aplicável. Inteligência do artigo 59 do Código Penal. Bases acima do mínimo. Maus antecedentes, circunstâncias e consequências do ilícito desfavoráveis. Dupla reincidência bem configurada. Alegação de inconstitucionalidade dos maus antecedentes/reincidência descabida, uma vez que os institutos visam punir mais gravemente o violador contumaz da lei, a concretizar o princípio da individualização da pena, insculpido no art. 5o, inciso XLVI, da CF/88. Precedente. Inocorrente "bis in idem" porque fulcrados os aumentos em condenações distintas. Ausentes causas de aumento e de diminuição. Regime prisional fechado de rigor. Descabidas a detração e as benesses da substituição por restritivas de direitos ou "sursis".
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A condenação do réu foi mantida com base em provas robustas e testemunhos que confirmaram a autoria e materialidade do crime descrito na denúncia.
Legislação relevante citada:
CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, 59 e 157, caput;
CPP, art. 387, § 2o;
CF/1988, art. 5o, XLVI
STJ, AgRg no HC 734.996/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 5a Turma, j. 14.06.2022;
STJ, AgRg no AREsp 1.917.106/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 14.03.2023;
STF, HC 258.722 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 2a Turma, j. 25.08.2025.